Tribunal: TJMT
Processo: 0032637-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032637-44.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FOCKINK LTDA - CNPJ: 89.101.695/0003-73 (EMBARGANTE), MARIO LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 523.429.990-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITAÇÃO À APLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 816 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que,

por unanimidade, deixou de exercer o juízo de retratação, por entender inaplicável a tese firmada no tema 816 do STF às multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a tese vinculante do tema 487 do Supremo Tribunal Federal, referente ao caráter confiscatório da multa isolada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O juízo de retratação, instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, possui objeto estritamente delimitado, voltado à adequação do julgado à tese fixada no tema 816 do STF.

5. A ausência de manifestação sobre outros temas não configura omissão, sendo vedada a ampliação da controvérsia pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O juízo de retratação limita-se ao objeto da remessa determinada pelo órgão de admissibilidade, de modo que a ausência de pronunciamento sobre outros temas não configura omissão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 355262884) que, por unanimidade, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão anterior por entender que a tese fixada no Tema 816 do Supremo Tribunal Federal não se aplica às multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória.

A parte embargante concorda com a inaplicabilidade do tema 816 ao caso concreto, mas sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o Tema 487 do STF, o qual também fundamentou o sobrestamento do feito no âmbito da Vice-presidência.

Ao final, requer seja sanada a omissão, para reconhecer a aplicação do tema 487 do STF ao caso dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Agropecuária Fockink Ltda.
contra o v. acórdão (Id. 355262884) que, por unanimidade, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão anterior por entender que a tese fixada no Tema 816 do Supremo Tribunal Federal não se aplica às multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve o enfrentamento do tema 487 do Supremo Tribunal Federal, referente ao caráter confiscatório da multa isolada.

Entretanto, merece registro que o juízo de retratação exercido por este órgão fracionário decorreu de remessa específica realizada pela d. Vice-Presidência deste e. Tribunal, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação do julgado exclusivamente à tese firmada no tema 816 do STF.

Diante disso, não havia dever de pronunciamento sobre o tema 487 na análise do juízo de retratação, razão pela qual sua ausência não configura vício.

Uma vez que o comando da i. Vice-Presidência desta Corte de Justiça foi limitado à aplicabilidade do tema 816, não cabe a este Colegiado, em substituição ao órgão de admissibilidade, ampliar a discussão, sob pena de usurpação de competência e rejulgamento indevido das matérias.

Logo, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026